Tribunal: STF
Processo: Rcl 64131
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marcelo Henrique dos Santos contra decisão de Turma Recursal no Processo 5705349-04.2022.8.09.0051, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no referido paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC, acerca do cabimento da ação reclamatória:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”  



    O dispositivo legal acima transcrito positivou o entendimento de antiga, porém, ainda atual jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”  



    Neste caso, apesar de atacar decisão proferida em incidente de uniformização de jurisprudência, autuado como Processo 5705349-04.2022.8.09.0051, na verdade, busca-se combater decisão proferida no Processo 5229262-82.2016.8.09.0051, a qual, segundo consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, transitou em julgado em 6/12/2022.  



    Inclusive, destaco que no Processo, 5229262-82.2016.8.09.0051 houve a aplicação da sistemática da repercussão geral, e que, logo após o referido trânsito em julgado, iniciou-se a fase do cumprimento de sentença.  



    Dessa forma, verifico que a presente reclamação, proposta em 20/10/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão verdadeiramente combatida, ocorrido em 6/12/2022.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54.565-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023)  



    Por fim, observo que a decisão reclamada (doc. eletrônico 4) não deu interpretação teratológica ao decidido no Tema 942/RG. Na verdade, a autoridade reclamada não conheceu do pedido de uniformização, pois nada havia de ser uniformizado.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso. Nesse sentido:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62172 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator